Tribunal: TJBA
Processo: 0515636-09.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515636-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IRACEMA DA SILVA ALVES e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA APENAS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário de sentença que concedeu segurança a candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora de inglês da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, diante de sua convocação ocorrida quatro anos após a realização do certame (edital de 2010 e convocação em 2014), realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial. A candidata foi desclassificada por não apresentar documentos no prazo, ao não ter ciência oportuna do ato convocatório. A sentença entendeu configurada a violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade, determinando a validade da convocação realizada após concessão de tutela provisória em agravo de instrumento interposto em 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a convocação de candidata aprovada em concurso público, realizada exclusivamente via Diário Oficial após lapso temporal de quatro anos, sem notificação pessoal, atende aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A convocação exclusiva via Diário Oficial, após quatro anos da realização do concurso, viola o princípio da razoabilidade, pois não é exigível que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais por período tão extenso.
A Administração Pública dispõe de meios alternativos, como os dados de contato informados no momento da inscrição (e-mail e telefone), que deveriam ser utilizados para assegurar ciência efetiva do ato, especialmente quando há relevante lapso temporal.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, diante de longos períodos entre a homologação do resultado e a convocação, impõe-se a notificação pessoal do candidato, não bastando a mera publicação oficial.
O princípio da publicidade (CF/1988, art. 37, caput) exige a adoção de meios eficazes de comunicação quando os atos administrativos afetarem diretamente interesses individuais, como no caso de convocação de candidato aprovado.
A segurança jurídica e o interesse público justificam a manutenção da sentença, sobretudo porque a candidata foi convocada judicialmente e já participou das etapas subsequentes do certame, sendo atendido o interesse público com a consolidação da situação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A convocação de candidato aprovado em concurso público, após longo lapso temporal, exclusivamente por meio do Diário Oficial, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.
A Administração Pública deve adotar meios de comunicação mais eficazes, como notificação pessoal, quando houver considerável tempo entre a homologação do concurso e a convocação.
A preservação de situação consolidada por decisão judicial proferida em tempo oportuno atende ao interesse público e ao princípio da segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024.
STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 71.799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.
STJ, AgInt no AREsp nº 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020.
TJ-BA, Apelação nº 8000197-92.2019.8.05.0014, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 19.03.2024.
TJ-BA, Apelação nº 0503204-44.2014.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 12.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
0515636-09.2015.8.05.0001
, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA